Tribunal: TCU
Processo: 012.306/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido os atso de reforma militar emitidos pelo Comando da Aeronáutica, e submetido a este Tribunal para apreciação e registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei n°8.443/1992, c/c o s artigos 260, § 1o, 261 e 262 do Regimento Interno do TCU, e no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal, em: 9.1. registrar o ato de Julio Augusto Lima de Azevedo (XXX.380.107-XX); 9.2. registrar com ressalva o ato de reforma militar instituída em favor de Aluizio Daniel de Melo (XXX.568.557-XX); 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé por Aluizio Daniel de Melo (XXX.568.557-XX) até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão: 9.4.1.1. sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, promova o recálculo da reforma de Aluizio Daniel de Melo (XXX.568.557-XX); 9.4.1.2. comunique esta deliberação aos interessados e os alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.4.2. no prazo de 30 dias, a contar da notificação desta decisão, comprove ao TCU a comunicação aos interessados.